Tribunal: TJBA
Processo: 8035782-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035782-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE AYRTON PINHEIRO DE PAULA ROCHA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO-BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO (
ART. 155, § 4º, II
E IV,
DO CP
).

ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA
. DESACOLHIMENTO.
DECISUM
FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DESACOLHIMENTO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.

BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

CONTEMPORANEIDADE PRESENTE.
PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS PRISIONAIS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA.

1-
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
J
osé Ayrton
pinheiro de Paula
Rocha
, Advogado, em favor de J
osé
H
élio
P
ereira

da
S
ilva
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Segu
ro/BA,
Dr.
William Bossaneli Araújo
.

2- A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com destaque para os indícios de autoria, a materialidade delitiva, a gravidade concreta da conduta, a fuga do distrito da culpa e o risco de reiteração delitiva.

3-
Presentes os requisitos prisionais. Perigo da liberdade evidenciado na gravidade concreta da conduta e na fuga do distrito da culpa. Em tese, o Paciente, com a ajuda de terceiros e preparação logística, subtraiu 19 aparelhos de ar-condicionado que seriam instalados em um hospital, prevalecendo-se da confiança das vítimas, por ser prestador de serviço de instalação e manutenção dos aparelhos.

4- A existência de boas condições pessoais não afasta, por si só, a necessidade de segregação cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5- A contemporaneidade dos fundamentos da prisão cautelar se vincula à atualidade dos motivos ensejadores, como a evasão do distrito da culpa, não se confundindo com a data do fato criminoso.

6- A prisão preventiva, de natureza cautelar, não configura antecipação de pena e tampouco viola o princípio da presunção de inocência.

7- Mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada.

8- Parecer Ministerial, subscrito pel
o Dr.
Daniel de Souza Oliveira Neto, manifestando-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

9- ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8035782-43.2025.8.05.0000
, impetrado
por

JOSE AYRTON PINHEIRO DE PAULA ROCHA
, em favor de
JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE PORTO SEGURO/
BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
mandamus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15